Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Processo : 0725147-49.2022.8.07.0000 DESPACHO Ao interessado Distrito Federal para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator